Tribunal: TJMT
Processo: 1025122-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025122-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HESDRAS RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 014.555.281-02 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1025122-43.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): HESDRAS RAFAEL DA SILVA SANTOS

Recorrido (s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 1.831,38 (um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos).

A inscrição discutida é datada de 25/04/2019.

Em consulta realizada por esse relator, constatou-se a existência de 02 (dois) apontamentos anteriores. Vejamos:

Portanto,

deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

E, mesmo que nada tivesse de desfavorável a parte autora / recorrente, o valor fixado estaria suficiente, levando-se em conta o valor da negativação e a existência de 12 (doze)
restrições posteriores ativas.
Além dos quatro apontamentos do histórico do Bos Vista acima colacionado, há ainda outras oito no SPC/Serasa. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: HESDRAS RAFAEL DA SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO: 05/01/1989

CPF: 014.555.281-02

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MASTER INFORMATICA

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 25/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1/5

VALOR: 179,80

DATA INCLUSAO: 24/10/2019

* CREDOR: MASTER INFORMATICA

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 23/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4/5

VALOR: 579,84

DATA INCLUSAO: 24/10/2019

* CREDOR: MASTER INFORMATICA

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 25/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2/5

VALOR: 179,80

DATA INCLUSAO: 24/10/2019

* CREDOR: MASTER INFORMATICA

ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

DATA VENCIMENTO: 25/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3/5

VALOR: 47,95

DATA INCLUSAO: 24/10/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 08/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000020279087

VALOR: 386,41

DATA INCLUSAO: 29/11/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 08/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000020188482

VALOR: 365,15

DATA INCLUSAO: 29/11/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 08/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000020071145

VALOR: 529,45

DATA INCLUSAO: 29/11/2022

* CREDOR: SEM PARAR INST DE PAGAMENTO LTD

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3514-9350

DATA VENCIMENTO: 29/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2018161785

VALOR: 115,29

DATA INCLUSAO: 15/07/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - NOVA MUTUM / MT

ENDEREÇO: AV. DAS ARARAS, 99

BAIRRO: NT

CIDADE: NOVA MUTUM / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.440.786.891-4

31/01/2023 11:48:43-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023